Tribunal: TJMT
Processo: 1040606-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040606-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), NELSON MENDES MARTINS - CPF: 208.865.431-34 (AGRAVANTE), PAULO GONCALO DA SILVA - CPF: 160.308.341-34 (AGRAVANTE), EDIL MOREIRA DA COSTA - CPF: 142.692.101-25 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ALVARO RIBEIRO ROCHA - CPF: 207.281.581-91 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FREIDE DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 632.850.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO RIBEIRO ROCHA JUNIOR - CPF: 034.429.741-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), KEDIMA KAROLINA OLIVEIRA ROCHA DEJAVITTE - CPF: 022.606.281-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSIMEIRE CLAUDINA DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 412.048.241-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE PROVIMENTO DERIVADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADPF 573 E DA ADI ESTADUAL 1015626-30.2021.8.11.0000. INAPLICABILIDADE.
DISTINGUISHING
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, em ação civil pública, que rejeitou a aplicação da modulação de efeitos fixada na ADPF 573 pelo STF e na ADI estadual 1015626-30.2021.8.11.0000 por esta Corte e determinou a revisão de proventos de aposentadoria e de pensão, com adequação aos cargos de origem dos servidores cuja investidura derivada foi declarada nula.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos estabelecida na ADPF 573 pelo STF e na ADI estadual 1015626-30.2021.8.11.0000 por esta Corte, relativas à vinculação previdenciária de servidores não efetivos estabilizados pelo art. 19 do ADCT, aplica-se ao cumprimento de sentença transitada em julgado que declarou a nulidade de atos de provimento derivado a cargo de carreira diversa, sem prévio concurso público.

III. Razões de decidir:

3. A ação civil pública originária teve por objeto a nulidade de atos administrativos que promoveram servidores a cargos de carreira de nível superior por provimento derivado, sem concurso público, em violação ao art. 37, II, da CF e à Súmula Vinculante 43 do STF.

4. A modulação de efeitos fixada na ADPF 573 pelo STF e na ADI estadual 1015626-30.2021.8.11.0000 por esta Corte versou sobre matéria distinta, qual seja, a inconstitucionalidade de normas que incluíram no Regime Próprio de Previdência Social servidores não efetivos detentores apenas da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, visando proteger situações previdenciárias consolidadas.

5. A heterogeneidade material entre o objeto da ação civil pública e a
ratio
da ADPF 573 e da ADI estadual 1015626-30.2021.8.11.0000 autoriza a aplicação do
distinguishing
, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC.

6. A adequação dos proventos é consequência lógica da anulação dos atos de provimento derivado e não constitui o objeto principal da demanda, sendo que a manutenção de aposentadorias calculadas com base em cargos providos inconstitucionalmente perpetuaria ilegalidade reconhecida judicialmente, em ofensa à autoridade da coisa julgada material.

7. O princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF) pressupõe vencimentos legitimamente percebidos, não se prestando a convalidar proventos calculados sobre cargos cuja investidura foi declarada nula por ofensa direta à Constituição, sendo que a natureza alimentar qualifica o regime de execução, mas não convalida situação jurídica fundada em ato inconstitucional.

8. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese:

9. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A modulação de efeitos fixada na ADPF 573 pelo STF e na ADI estadual 1015626-30.2021.8.11.0000 por esta Corte, relativas à vinculação previdenciária de servidores não efetivos estabilizados pelo art. 19 do ADCT, não se aplica a cumprimento de sentença que determina a revisão de proventos decorrentes de atos de provimento derivado declarados nulos por ofensa ao art. 37, II, da CF. 2. A heterogeneidade material entre o objeto da demanda e a
ratio
do precedente invocado autoriza o
distinguishing
, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do CPC. 3. O princípio da irredutibilidade de vencimentos não convalida proventos calculados com base em cargos cuja investidura foi declarada inconstitucional por sentença transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e XV; ADCT, art. 19; CPC, art. 489, § 1o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 43;
TJMT, apelação 64980/2011, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara Cível, j. 26.2.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NELSON MENDES MARTINS
,
PAULO GONÇALO DA SILVA
,
EDIL MOREIRA DA COSTA
e
ÁLVARO RIBEIRO ROCHA
(sucedido por
ROSIMEIRE CLAUDINA DE OLIVEIRA ROCHA
,
ÁLVARO RIBEIRO ROCHA JÚNIOR
e
KEDIMA KAROLINA OLIVEIRA ROCHA DEJAVITTE
)

contra decisão (Id. 329190865) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0000672-15.2006.8.11.0002, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a aplicação da modulação de efeitos reconhecida na ADPF n. 573 do c. Supremo Tribunal Federal e na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000 desta e. Corte e determinou a revisão dos proventos de aposentadoria e pensão dos agravantes, adequando-os aos cargos de origem.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que as aposentadorias foram concedidas antes dos marcos temporais fixados pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 573 e por este e. Tribunal de Justiça na ADI estadual, estando todas devidamente registradas pelo e. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Argumentam que a modulação de efeitos possui caráter vinculante e deve ser aplicada ao caso concreto, independentemente da natureza da nulidade administrativa que originou a situação.

Alegam, ainda, que a redução dos proventos viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos e configura dano irreversível de natureza alimentar.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e fazer prevalecer a modulação de efeitos nos termos pleiteados, com a consequente manutenção das aposentadorias e da pensão por morte derivadas dos cargos cuja investidura foi declarada nula.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 329709381).

Interposto agravo interno pelos ora agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 337853857).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 345720386, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 348369887, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada.

Convertido o julgamento em diligência para determinar a regularização da representação processual dos sucessores de Álvaro Ribeiro da Rocha (Id. 350401892), cumprida com a apresentação do instrumento de mandato (Id. 358016364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NELSON MENDES MARTINS
,
PAULO GONÇALO DA SILVA
,
EDIL MOREIRA DA COSTA
e
ÁLVARO RIBEIRO ROCHA
(sucedido por
ROSIMEIRE CLAUDINA DE OLIVEIRA ROCHA
,
ÁLVARO RIBEIRO ROCHA JÚNIOR
e
KEDIMA KAROLINA OLIVEIRA ROCHA DEJAVITTE
)

contra decisão (Id. 329190865) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 0000672-15.2006.8.11.0002, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a aplicação da modulação de efeitos reconhecida na ADPF n. 573 do c. Supremo Tribunal Federal e na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000 desta e. Corte e determinou a revisão dos proventos de aposentadoria e pensão dos agravantes, adequando-os aos cargos de origem.

A controvérsia consiste em verificar se a modulação de efeitos estabelecida pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 573 e por este e. Tribunal de Justiça na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000 possui aplicabilidade ao presente caso concreto, de modo a obstar a execução de sentença transitada em julgado que declarou a nulidade de atos de provimento derivado inconstitucional.

Consoante se extrai dos autos de origem, verifica-se que a ação civil pública teve por objeto específico a nulidade de atos administrativos que promoveram servidores a cargos de carreira de nível superior (Inspetor de Tributos I e II) por meio de provimento derivado, sem a observância do princípio constitucional do concurso público.

O v. acórdão da c. Terceira Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça (Id. 116167297 – Págs. 121/137 e 189/198 dos autos de origem), confirmado pelo c. Supremo Tribunal Federal e acobertado pela coisa julgada material desde fevereiro de 2023 (Id. 116167323 dos autos de origem), declarou a nulidade desses atos e determinou o retorno dos servidores às suas funções de origem ou equivalentes.

A ementa do v. acórdão da c. Terceira Câmara Cível desta e. Corte está assim redigida:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INVESTIDURA DE SERVIDORES - PRELIMINARES REJEITADAS - PRESCRIÇÃO INADMITIDA - INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE LEI - ANALOGIA LEGIS - AÇÃO POPULAR - BENS JURÍDICOS SEMELHANTES - SEGURANÇA JURÍDICA - APLICAÇÃO DO PRAZO DE 5 ANOS PREVISTO NO ARTIGO 21 DA LEI N° 4.717/65 - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não pode ser acolhida a preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra sentença, pois não restaram demonstradas omissão, contradição ou obscuridade; quando na verdade o objetivo era tão somente demonstrar a sua insatisfação com a sentença, pretendendo rediscutir questões suficientemente tratadas no acórdão embargado.

Também não pode ser acolhida a segunda preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo, pois a declaração de nulidade dos autos se restringe aos 05 (cinco) servidores mencionados a fl. 835.

Devem ser anulados os mencionados atos de aproveitamento, ascensão, transferência, enquadramento que permitiram a ingresso dos mencionados servidores, nas referidas carreiras sem a realização de concurso público, por violação ao artigo 37, inciso II da CF/1988.
” (TJ-MT, apelação 64980/2011, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, Terceira Câmara Cível, julgado em 26.2.2013).

Por sua vez, a ADPF n. 573, julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, e a ADI estadual n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada por esta e. Corte, versaram sobre matéria distinta: a inconstitucionalidade de normas estaduais que incluíram no Regime Próprio de Previdência Social servidores não efetivos, ou seja, aqueles detentores apenas da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, sem aprovação em concurso público.

A modulação de efeitos naqueles julgados visou proteger situações previdenciárias consolidadas no tempo, resguardando aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos estivessem implementados até a data da publicação das respectivas atas de julgamento.

Contudo, o caso concreto versa exclusivamente sobre a nulidade de atos de provimento derivado a cargo diverso, sem concurso público, em flagrante violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 43 do c. Supremo Tribunal Federal.

“
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
.” (Súmula Vinculante 43/STF).

No presente caso, a sentença transitada em julgado não questionou a vinculação dos servidores ao regime previdenciário, tampouco determinou sua exclusão do serviço público. O comando judicial limitou-se a anular as promoções e enquadramentos ilegais, determinando o retorno às funções de origem.

Assim, a adequação dos proventos de aposentadoria e pensão é consequência lógica dessa anulação, não constituindo o objeto principal da demanda.

Ademais, a manutenção de aposentadorias calculadas com base em proventos de cargos providos inconstitucionalmente representaria a perpetuação de ilegalidade reconhecida judicialmente, violando a autoridade da coisa julgada material.

Por fim, cumpre registrar que a alegada violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal) e a natureza alimentar dos proventos não funcionam como cláusulas de imunidade absoluta a aposentadorias calculadas com base em proventos de cargos cuja investidura foi declarada nula por ofensa direta à Constituição. A irredutibilidade pressupõe vencimentos legitimamente percebidos. A natureza alimentar, por sua vez, qualifica o regime de execução, mas não convalida,
ad aeternum
, situação jurídica fundada em ato inconstitucional reconhecido por sentença transitada em julgado.

Em conclusão, o d. Juízo
a quo
aplicou corretamente o
distinguishing
(art. 489, § 1o, VI, do CPC), reconhecendo a heterogeneidade material e processual entre o objeto da ação civil pública originária (nulidade de provimento derivado a cargo de carreira de nível superior) e a
ratio
da modulação fixada na ADPF n. 573, julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, e na ADI estadual n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada por esta e. Corte (vinculação previdenciária de servidores não efetivos estabilizados pelo art. 19 do ADCT).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026